Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712030-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALFREDO VENTURA DE LOIOLA AGRAVADO: LEONARDO ANTONIO DE SANCHES D E S P A C H O O preparo constitui requisito essencial para o conhecimento do recurso, devendo ser comprovado concomitantemente com a interposição do recurso. No caso, o agravante deixou de recolher o preparo alegando ser beneficiário da gratuidade de justiça. Desta forma, faculto ao agravante comprovar o deferimento da gratuidade de justiça, sob pena de deserção. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 2 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora